Tribunal: STF
Processo: ADI 693
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-08
Data de publicação: 1992-04-08

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIFERENÇA DE
VENCIMENTOS DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA URP. PEDIDO DE LIMINAR.
           - EXAMINANDO CASOS ANALOGOS (ADINS N.S 661, 662, 663, 664,
E 681), ESTA CORTE TEM CONCEDIDO A LIMINAR REQUERIDA, POR ENTENDER
CARACTERIZADOS OS PRESSUPOSTOS DA RELEVÂNCIA JURÍDICA DOS FUNDAMENTOS
DA ARQUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E DA CONVENIENCIA DA SUSPENSÃO.
           PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO, SUSPENDENDO-SE, ASSIM, EX
NUNC,A EFICACIA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TOMADA EM SESSAO
REALIZADA EM 19 DE     SETEMBRO DE 1991, AO JULGAR O PROCESSO
ADMINISTRATIVO N. 649/90.     .